Tribunal: TJSP
Processo: 1048834-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON – Empresa autuada em razão de práticas adotadas em venda online de ingressos para espetáculo musical – PRELIMINAR DE BIS IN IDEM – Inocorrência – Processos judiciais e administrativos que têm por objeto autos de infrações distintos, relacionados a eventos passados, ainda que apurem as mesmas infringências – Legalidade da instauração autuação todas as vezes que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON – Empresa autuada em razão de práticas adotadas em venda online de ingressos para espetáculo musical – PRELIMINAR DE BIS IN IDEM – Inocorrência – Processos judiciais e administrativos que têm por objeto autos de infrações distintos, relacionados a eventos passados, ainda que apurem as mesmas infringências – Legalidade da instauração autuação todas as vezes que houver reiteração das infrações - Prazo para exercício do direito de arrependimento ou reflexão – CDC que prevê o prazo de 7 (sete) dias contados da data de recebimento dos ingressos, e não da data da compra – Termo inicial que deve ser a data do recebimento dos ingressos na residência do consumidor – Infringência ao artigo 49, caput, do CDC – PRAZO PARA ESTORNO, NO CASO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – Política de venda de ingressos que prevê o prazo de até 10 (dez) dias úteis – Cláusula abusiva – Administradoras de cartões de crédito e instituições financeiras que possuem interesse econômico e jurídico nas vendas e devem colaborar para o reembolso imediato – Ausência de razoabilidade no prazo estipulado, que coloca o consumidor em manifesta desvantagem e desestimula o exercício do direito de arrependimento - Art. 49, parágrafo único, do CDC e art. 5o do Decreto no 7.962/13 – COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA E DE TAXA DE RETIRADA ('WILL CALL') – Cláusulas abusivas, nos termos do art. 39, inciso V, do CDC – Custos inerentes à opção de venda por meio eletrônico, que não pode ser repassado ao consumidor – Colocação de ingressos a venda pela internet que representa uma vantagem principalmente ao fornecedor, por possuir maior alcance entre os consumidores - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação com base nas alíquotas mínimas previstas no art. 85, §3o, incisos I a V, do CPC - Sentença parcialmente reformada – Recurso da parte autora improvido - Recurso do PROCON provido.